Tribunal: TJPA
Processo: 0802830-72.2024.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802830-72.2024.8.14.0009

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: DARCIELI PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR) DO BANCO CENTRAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação indenizatória proposta por consumidora, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da inscrição de seu nome no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central sem prévia notificação, bem como ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem comunicação prévia configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora destinado ao monitoramento do sistema financeiro, possui impacto direto na análise de risco para concessão de crédito, funcionando na prática como cadastro com potencial restritivo, pois influencia a avaliação da capacidade de pagamento do consumidor pelas instituições financeiras.

4.

Reconhecida a natureza potencialmente restritiva do SCR, aplica-se o art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, que impõe a comunicação prévia ao consumidor acerca da inscrição de seus dados em bancos de dados de crédito.

5.

A Resolução CMN nº 5.037/2022 também estabelece o dever de comunicação prévia ao cliente acerca do registro de informações no SCR, reforçando a obrigação das instituições financeiras de garantir transparência e respeito ao direito de informação.

6.

A inscrição do nome da consumidora no SCR sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, caracterizando ato ilícito.

7.

O dano moral decorre da própria prática ilícita, configurando hipótese de dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação concreta do abalo sofrido pelo consumidor.

8.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional e razoável, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil, além de estar em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A inscrição de dados do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2.

O registro irregular do consumidor em cadastro de crédito com potencial restritivo gera dano moral presumido (in re ipsa).

3.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve ser mantido quando observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e art. 43, §2º; CPC, art. 85, §11; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2.180.808/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 12.05.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0001642-10.2011.8.14.0017, Rel. Des.ª Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança/PA, que julgou procedentes os pedidos formulados por
DARCIELI PEREIRA DA SILVA
, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 25137912), o apelante sustenta, em síntese, que não restaram configurados os pressupostos da responsabilidade civil, argumentando que a situação narrada não ultrapassa o âmbito de meros aborrecimentos do cotidiano e que não houve comprovação de efetivo prejuízo capaz de caracterizar dano moral indenizável. Aduz, ainda, que não restou demonstrada a prática de ato ilícito ou o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar.

Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais, sob o argumento de que o montante arbitrado se mostra desproporcional e capaz de gerar enriquecimento sem causa da parte autora. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou, alternativamente, pela minoração do quantum indenizatório.

Apresentadas contrarrazões pela parte autora (id 25137917), nas quais defende a manutenção integral da sentença recorrida, foram os autos remetidos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.

O presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

2. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte consiste em verificar se a inscrição de dados da consumidora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem notificação prévia, configura falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável, bem como se o valor arbitrado a título de indenização comporta revisão.

A sentença não merece reparos.

2.1. Da Natureza Jurídica do SCR e o Dever de Informação

O argumento central do apelante de que o SCR possui natureza meramente informativa e não se equipara aos cadastros restritivos de crédito não se sustenta. Embora sua finalidade primária seja o monitoramento macroprudencial do sistema financeiro, é inegável seu impacto direto e prático na análise de risco para a concessão de crédito ao consumidor.

As instituições financeiras utilizam massivamente os dados do SCR para avaliar o perfil de endividamento de seus clientes. Uma anotação de "prejuízo", como a ocorrida no caso, funciona como um verdadeiro estigma, dificultando ou até mesmo inviabilizando a obtenção de novos créditos.

Assim, ainda que o Sistema de Informações de Crédito não se confunda integralmente com os tradicionais bancos de dados de inadimplentes, trata-se de cadastro com potencial restritivo de crédito, na medida em que influencia diretamente a avaliação de risco realizada pelas instituições financeiras.

A jurisprudência do STJ reconhece que as informações lançadas no SISBACEN/SCR podem assumir efeito equivalente ao de registro restritivo, especialmente quando repercutem concretamente na análise de crédito do consumidor:

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SISBACEN QUE CULMINARAM EM NEGATIVA DE CRÉDITO À PARTE AUTORA. DANO MORAL CARACATERIZADO. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras acerca de operações com seus clientes ao SISBACEN equivalem a registro nos órgãos restritivos de crédito. Especialmente quando culminarem em negativa de crédito ao consumidor por outra instituição financeira, como no caso, uma vez que um dos propósitos deste sistema de informação é justamente avaliar a capacidade de pagamento do consumidor dos serviços bancários. Precedentes específicos. 2. Tendo as instâncias de origem assentado que de tal apontamento resultou negativa de crédito à parte autora, configurou-se o dever de indenizar o dano moral sofrido. 3. Modificar o quantum fixado a título de danos morais, como pretende a parte recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ, posto que o valor fixado a título de compensação não se mostra irrisório nem exorbitante. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1975530 CE 2021/0375744-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Reconhecida sua natureza potencialmente restritiva, a inscrição de dados no SCR atrai, de forma obrigatória, a incidência do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que assegura ao consumidor o direito à comunicação prévia e por escrito.

Esse dever também encontra previsão na mais recente regulamentação do Conselho Monetário Nacional. Nos termos do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037, de 29 de setembro de 2022, as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente o registro de seus dados no Sistema de Informações de Crédito (SCR).

Tal exigência não constitui mera formalidade, mas garantia essencial que viabiliza o exercício do contraditório, permitindo ao consumidor quitar o débito ou corrigir eventuais inconsistências antes do compartilhamento da informação negativa.

A ausência de notificação configura, portanto, violação direta ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva, que devem orientar todas as relações de consumo.

2.2. Da Configuração do Dano Moral
In Re Ipsa

O ato ilícito, no presente caso, não reside na existência da dívida, mas na
omissão do dever de notificar
. Ao inscrever os dados da apelada no SCR sem a prévia comunicação, o banco apelante privou-a da oportunidade de regularizar sua situação, causando-lhe um dano que se presume pela própria conduta.

Trata-se do chamado
dano moral
in re ipsa
, que prescinde de prova do abalo sofrido. A simples violação do direito à informação e a inclusão em um cadastro com potencial restritivo, de forma surpreendente para o consumidor, são suficientes para configurar o dever de indenizar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a inscrição irregular em cadastros restritivos de crédito configura dano moral presumido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova. Precedentes. 2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3. No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2180808 SP 2024/0418820-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

Este Egrégio Tribunal possui jurisprudência alinhada a esse entendimento, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira e a configuração do dano moral presumido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO (SCR). DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco FICSA S/A contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, manteve a sentença que reconheceu a validade da relação jurídica de mútuo bancário, mas condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, diante da inscrição indevida do nome do consumidor no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a repetição dos argumentos da apelação civil no agravo interno invalida a decisão agravada; (ii) saber se houve falha na prestação do serviço bancário quanto à ausência de notificação da inscrição no SCR; (iii) saber se é devida indenização por danos morais pela inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de crédito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A reprodução dos fundamentos da apelação no agravo interno, sem inovação argumentativa relevante, não invalida a decisão monocrática, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342/SP). 4. A inscrição do nome do consumidor no SCR sem notificação prévia, tampouco autorização expressa, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, conforme previsão do art. 14 do CDC, da Resolução nº 3.658/08 do BACEN e da jurisprudência do STJ (REsp 1365284/SC).

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, mesmo em casos de fraude, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), sendo dispensada a prova do dano (dano moral presumido - in re ipsa). 6. O valor de R$ 8.000,00 fixado a título de indenização moral revela-se proporcional e razoável, não merecendo redução. 7. Não há ilegalidade na formulação de pedido contraposto no rito ordinário, sendo irrelevante a denominação da peça, conforme REsp 1.940.016/PR.

8. A pretensão da instituição financeira não está prescrita, visto que o contrato de mútuo constitui obrigação única, com termo inicial da prescrição no vencimento da última parcela (art. 206, § 5º, I, do CC; AgInt no AREsp 1272297/RJ). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. "A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de inscrição indevida em cadastro de crédito, mesmo sem comprovação de culpa, sendo o dano moral presumido." 2. "A ausência de notificação prévia da inscrição no SCR configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais." (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00016421020118140017 28748508, Relator: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço pela ausência de notificação prévia, resta configurado o dever de indenizar.

2.3. Do
Quantum
Indenizatório: Razoabilidade e Proporcionalidade

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e justo. A quantia atende à dupla função da responsabilidade civil: de um lado, compensa a apelada pelos transtornos e pelo abalo à sua honra objetiva; de outro, possui caráter pedagógico, ao desestimular o apelante a repetir a conduta ilícita, sem gerar enriquecimento sem causa à vítima. O montante também está em consonância com os valores normalmente fixados por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026